Tribunal: STF
Processo: RE 1372441
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MILITAR. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE NO REGIME MILITAR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário (e-doc. 9) interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099, de 1995, manteve a sentença de 1º grau, assim fundamentada:



    “A parte autora ajuizou a presente ação em face da União, pretendendo, em síntese, o reconhecimento do exercício de atividade especial junto ao Exército Brasileiro, no período compreendido entre 15.01.1982 e 14.01.1991, com a expedição da correspondente certidão de tempo especial, conforme as regras do Regime Geral de Previdência Social.



    A primeira observação que se faz necessária, considerando a fundamentação deduzida pela parte na inicial, é que os militares receberam tratamento específico do legislador constituinte, razão pela qual não se confundem com os servidores públicos civis. Essa distinção encontra-se devidamente fundamentada em precedente recente do STF, cuja ementa segue transcrita abaixo: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF, RE 596701, DJ 26.06.2020, Min. Edson Fachin) 



    Conforme desponta da ementa, o entendimento firmado no âmbito do STF é no sentido de que a ausência de remissão a dispositivos específicos aplicáveis aos servidores públicos civis configura silêncio eloquente do legislador. Assim, na medida em que não consta, no capítulo relativo às Forças Armadas (arts. 142 e seguintes da Constituição da República), qualquer remissão aos dispositivos que resguardam a possibilidade de contagem de tempo de serviço especial para servidores públicos civis, resta inviável o reconhecimento do direito à expedição do tempo de serviço, nos moldes em que a parte autora requer.



    De acordo com os documentos anexos à inicial (evento 1, documento 5), o autor serviu junto ao Exército, ostentando a condição de militar e não de servidor público civil. Dessa feita, na ausência de previsão específica que autorize a contagem de tempo especial para militares, os quais sequer possuem regime de aposentadoria, mas sim de passagem à reserva remunerada, impõe-se a improcedência do pedido veiculado na inicial.” (e-doc. 5, p. 1-2; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega a necessidade de aplicação do Tema nº 942 do rol da Repercussão Geral, e do conteúdo do enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. Argumenta que é devida a contagem, como especial, para efeitos de aposentadoria, do período (05/02/1990 a 31/07/1993) em que serviu como auxiliar de enfermagem no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro, em condições de insalubridade típica do serviço exercido (e-doc. 9).



    3. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 10, p. 7-18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Inicialmente, ressalto inaplicável ao caso a tese exarada no RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, proferida na hipótese de averbação de tempo de serviço comum para os fins de concessão de aposentadoria especial, no exercício de atividade insalubre, por assistentes agropecuários. Confira-se a tese e ementa daquele julgado:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.´



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ´Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    (RE nº 1.014.286-RG/SP. Tema RG nº 942, Rel. Min. Luiz Fux. Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020; grifos nossos).



    6. No paradigma, de fato, houve reconhecimento da legitimidade da averbação do tempo de serviço prestado por servidor público civil, nos termos do art. 40, § 3º, da Constituição da República. Contudo, na espécie destes autos, a pretensão de contagem de tempo especial foi deduzida por servidor militar atuante na área de enfermagem. 



    7. Considerando que o recorrente atuou, no período apontado, na qualidade de servidor militar, não é devida a contagem do regime especial previsto na CRFB, já que restrito a servidores civis. A esse respeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, relativamente à inaplicabilidade de regras do regime jurídico dos servidores civis aos militares. Destaco:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido”.



    (RE nº 570.177-RG/MG. Tema RG nº 15. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/04/2008, p. 27/06/2008; grifos nossos).



    8. Como assentado no acórdão recorrido, os servidores militares possuem regime jurídico diverso e, em certas situações, com condições diferenciadas em relação àquelas do regime próprio dos funcionários públicos civis. O que se justifica em decorrência das peculiaridades da carreira militar. Assim, a conjugação de prerrogativas de um e de outro regime, as vistas como mais favoráveis pelo interessado, implicaria a criação de um tertium genus sem qualquer previsão legal. Esta Corte Maior também já se manifestou neste sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIAS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a acumulação de aposentadorias advindas de regimes distintos.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”  (ARE nº 1.078.051-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 19/11/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM INICIATIVA PRIVADA, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO NO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. ART. 40, § 6º. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE APOSENTADORIA PERANTE O RGPS OU DA REGRA DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: ´No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.´



    2. O apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, as quais se limitam a discutir questão envolvendo o instituto da desaposentação, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, relacionados à averbação de tempo de serviço decorrente da renúncia de benefício, considerando à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, nos termos do art. 40, § 6º (redação dada pela EC 20/98).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem, diante do parcial provimento da apelação”



    (RE nº 1.285.800/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/08/2021, p. 23/08/2021; grifos nossos).



    9. No mais, considerando que as regras para a aposentação especial aplicáveis ao tempo em que o recorrente laborou como auxiliar de enfermagem militar (15/01/1982 e 14/01/1991) estão previstas nos Decretos nº 53.831, de 1964, e nº 83.080, de 1979, a existência de ofensa à Carta Republicana se daria apenas de maneira reflexa, de molde a não viabilizar, de todo modo, o recurso extraordinário.



    10. Cabe anotar:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS ARTS. 2º E 6º DA EC Nº 41/2003. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR 51/85. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Agravo interno conhecido e não provido”.



    (ARE nº 1.156.184-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/11/2018, p. 26/11/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 
2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução dessa controvérsia também depende da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.338.777-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p.14/10/2021; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 7, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual concessão de gratuidade de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator